Tribunal: TJMT
Processo: 1029049-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029049-18.2025.8.11.0000
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ROSELI MARIA CARANHATO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Metoprolol 50mg, Enalapril 5mg, Somalgin Cardio (ácido acetilsalicílico 100mg), Vildagliptina + Metformina 50mg + 850mg, Rosuvastatina 20mg e Dapagliflozina 10mg.
2. O agravante sustentou ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo e, no mérito, alegou inobservância dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, ausência de prova da imprescindibilidade e eficácia dos fármacos, existência de alternativas terapêuticas no SUS e responsabilidade exclusiva do Município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual da parte autora, diante da alegada ausência de prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de medicamentos, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente quanto à comprovação da necessidade, eficácia, substituição terapêutica e responsabilidade dos entes federativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse processual está configurado quando demonstrada a necessidade e a resistência à pretensão. Em demandas de saúde, o prévio requerimento administrativo não constitui condição obrigatória, dada a natureza urgente do direito tutelado.
5. A juntada aos autos de documentação médica e negativa administrativa comprova o interesse processual da parte autora.
6. O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o Tema 793 do STF, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente ao fornecimento de medicamentos.
7. O Tema 6 do STF (RE 566.471) e o Tema 1234 (RE 1.366.243) fixaram requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS: negativa administrativa, ilegalidade ou mora na não incorporação pela Conitec, inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica de eficácia, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do autor.
8. No caso concreto, foi comprovada a negativa administrativa, a hipossuficiência financeira da parte autora e a eficácia terapêutica individual dos fármacos, especialmente da dapagliflozina, cuja incorporação foi posteriormente recomendada pela Conitec para o tratamento de insuficiência cardíaca.
9. O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) reconheceu que parte dos medicamentos pleiteados (Metoprolol e Enalapril) é padronizada no SUS e recomendada para a moléstia da paciente, corroborando a adequação parcial da prescrição médica.
10. A decisão recorrida foi proferida em sede de tutela de urgência, cuja concessão exige apenas probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), especialmente quando o bem jurídico em risco é a vida e a saúde.
11. A suspensão da decisão agravada implicaria grave risco à integridade física da parte agravada, motivo pelo qual se impõe a manutenção da medida judicial até ulterior instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prévio requerimento administrativo não é condição obrigatória para o interesse processual em demandas de saúde, quando demonstrada a urgência e a resistência do ente público. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios. 3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige observância dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, podendo, em casos de urgência e verossimilhança, ser excepcionalmente deferido em tutela de urgência. 4. É legítima a manutenção de tutela provisória que assegura o fornecimento de medicamento essencial à saúde e à vida do paciente, diante do perigo de dano irreversível.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029049-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSELI MARIA CARANHATO - CPF: 743.505.950-15 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025